Tribunal: STF
Processo: HC 253074
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 2.739.008, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONSTATAÇÃO. INSURGÊNCIA DESCONEXA E INAPTA PARA INFIRMAR A SÚMULA N. 568/STJ. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne “todos” os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de forma oportuna, congruente, concreta e específica (pormenorizada), seu eventual desacerto. 



    2. Consoante entendimento perfilhado por esta Corte, a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na decisão monocrática agravada – in casu, prolatada por esta Relatoria – impede o conhecimento do agravo regimental, consoante inteligência sistemática do art. 932, III, CPC/2015, c/c o art. 34, XVIII, "a", do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia. 



    3. Para este Sodalício, não se considera infirmado – pela inteligência da Súmula n. 182/STJ – o óbice encartado na Súmula n. 83/STJ ou, ainda, inteligência da Súmula n. 568/STJ, quando o agravante não colaciona, em suas razões, julgados paradigmas atuais, com eficácia prospectiva e com (simétrica ou parelha) "pertinência temática", necessários ao efetivo cotejo analítico com o aresto objurgado e consectária aferição de eventual dissonância jurisprudencial.   



    4. Na espécie, constata-se que o agravante perquiriu a não incidência da Súmula 7/STJ e a (suposta) dissonância do decisum recorrido ao hodierno entendimento perfilhado pelo Pretório Excelso (nos autos do RE 635.659/SP, Tema 506), bem como pela 6ª Turma desta Corte (no bojo EDcl no AgRg no AREsp n. 2.503.287/MG).  



    5. Sucede que, o derradeiro precedente mencionado fora exarado pelo Tribunal da Cidadania em casuística "distinta" (hipótese de distinguishing), despida de qualquer similitude/identidade ao caso em análise, in casu, não predicado pelo válido, dialético e distinto testemunho de Agentes "Penitenciários", como standard probatório, mas pela narrativa (isolada) de policiais "militares" em situação de flagrante delito.  



    6. Do panorama explicitado, depreende-se que o Agravante não infirmou – regularmente e com a necessária correspondência paradigmática, consoante inteligência do art. 315, § 2º, VI, do CPP – o primeiro quadrante recursal. Impugnação (desconexa, lacunosa e desidratada) que não atende, por certo, aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 



    7. Delineamento processual que inviabiliza (à luz dos subjacentes princípios da "cooperação processual" e do "devido processo legal", em sua dupla acepção formal e material), o objetivado juízo de delibação do reclamo.



      8. Agravo regimental não conhecido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Em sede de apelação o Tribunal de origem deu parcial provimento para “realinhar as sanções do apenado a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o édito condenatório nos demais termos”.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Narra que o paciente foi condenado “pelo delito de tráfico de drogas supostamente praticado no interior de estabelecimento prisional”. Argumenta, em síntese, que a “condenação [foi] lastreada exclusivamente: na apreensão de 3 gramas de maconha encontrados dentro de um pote de creme em posse do Paciente; [e] no depoimento do agente prisional, ratificado em juízo, que o Paciente pediu para que ele entregasse o pote de creme a outro detento”. Ressalta que “não foram localizados instrumentos indicativos de tráfico, como balanças, petrechos ou dinheiro”. Arrazoa que “o acórdão atacado violou o artigo 28 da Lei 11.343/2006 e o Tema 506/STF ao deixar de desclassificar o delito de tráfico de drogas para porte para consumo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se à Vossa Excelência, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, com fundamento nos artigos 5º caput, da Constituição Federal e 387, § 1º do Código de Processo Penal:



    a. a concessão da medida liminar para suspender o andamento do processo, atualmente tramitando em sede recursal perante o Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento colegiado do mérito do presente habeas corpus; 



    b. no mérito, após as informações prestadas, seja concedida a ordem para reconhecer a violação ao artigo 28, § 2º da Lei de Drogas e do Tema 506/STF, desclassificando o delito imputado ao Paciente para porte de drogas para consumo; 



    c. subsidiariamente, caso não seja conhecido o writ, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne “todos” os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de forma oportuna, congruente, concreta e pormenorizada, seu (eventual) desacerto. [...]



    Depreende-se, do panorama explicitado, que o Agravante não infirmou – regularmente e com a necessária correspondência paradigmática, consoante inteligência do art. 315, § 2º, VI, do CPP – o primeiro quadrante recursal alhures. [...]



    Impugnação (desconexa, lacunosa e desidratada) que não atende, por certo, aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 



    Com efeito, não se considera infirmado – pela inteligência da Súmula n. 182/STJ – o óbice encartado na Súmula n. 83/STJ ou, ainda, inteligência da Súmula n. 568/STJ, quando o agravante não colaciona, em suas razões, julgados paradigmas atuais, com eficácia prospectiva e com (simétrica ou parelha) pertinência temática, necessários ao efetivo cotejo analítico com o aresto objurgado e consectária aferição de eventual dissonância jurisprudencial. [...]



    Desta feita, a ausência de dialético enfrentamento (oportuno, congruente, concreto e específico) a “todos” os fundamentos assentados na decisão monocrática agravada – prolatada por esta Relatoria – impede o conhecimento do agravo regimental, consoante inteligência sistemática do art. 932, III, CPC/2015, c/c o art. 34, XVIII, "a", do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia. [...]”



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos: 



    “[...] Sobre a pretensa desclassificação delitiva, o Tribunal estadual, ao ratificar o édito condenatório do sentenciado, exortou (e-STJ fls. 374-377): [...]



    Dos excertos transcritos, deflui-se que o acórdão hostilizado converge (sob duas perspectivas) ao entendimento trilhado por esta Corte Superior, pelo que vale conferir. 



    Acerca do standard probatório dos depoimentos prestados por Agentes Penitenciários, ex vi dos arts. 155, caput, 156 e 202, todos do CPP, c/c o art. 83-B (parte final) da Lei n. 7.210/1984 (LEP) – conquanto gozem, pelo prisma “administrativo” (como fruto do exercício do poder de polícia) de presunção (relativa) de veracidade/legitimidade, de imperatividade e autoexecutoriedade –, no bojo na persecução criminal, possuem (regular e distinta) validade e eficácia probatória, decorrente do (reclusivo e peculiar) ofício prisional, mas desde que confirmados em juízo, sob a égide do sistema do livre convencimento motivado. [...]



    Assim, o depoimento dos Agentes Penitenciários, quando ratificados em juízo: ‘[c]onstitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso’. [...]



    Na espécie, o Tribunal a quo sopesou que, conquanto a negativa de autoria do réu, não há como prestigiá-la em detrimento dos relatos seguros e coerentes do agente penitenciário, colhidos nas duas fases da persecução penal, que bem esclarecem a dinâmica dos fatos e o envolvimento do apelante e estão corroborados pela oitiva judicial do Diretor da unidade prisional daquela época (e-STJ fl. 376).



    De outro bordo, ainda em relação à colimada desclassificação delitiva, verifica-se, de igual sorte, a ressonância do acórdão fustigado ao entendimento consolidado por esta Corte Uniformizadora, na esteira de que, por se tratar o tráfico de narcóticos de crime (misto alternativo) de ação múltipla ou de conteúdo variado, ‘nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação’ [...]



    Incide, portanto, nos pontos em voga, a Súmula 568/STJ, segundo a qual: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante. 



    Por fim, infere-se incidir (ainda) o óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à aspiração defensiva alhures – destinada à desclassificação da conduta do interno para a forma capitulada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, sob a (descortinada) alegação de que este, à época dos fatos, portava pequena quantidade de drogas para (exclusivo) uso pessoal (e-STJ fl. 462), despida de qualquer destinação à mercancia (animus negociandi) na unidade prisional em que lotado.



    Tal assertiva deve-se à máxima de que, a revisão das premissas assentadas perante as instâncias ordinárias, acerca da (inequívoca) autoria e materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei de Drogas (e-STJ fl. 376), demandaria inexorável reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, mister incabível na via eleita. 



    Na espécie, as instâncias locais – a teor da esclarecedora prova coligida aos autos, em solo policial e em juízo – reputaram pela existência de lastro probatório suficiente para embasar o veredito judicial ora combatido [...]”



    In casu, em relação à tipicidade, o Tribunal Superior consignou que “o Tribunal [de origem] sopesou que, conquanto a negativa de autoria do réu, não há como prestigiá-la em detrimento dos relatos seguros e coerentes do agente penitenciário, colhidos nas duas fases da persecução penal, que bem esclarecem a dinâmica dos fatos e o envolvimento do apelante e estão corroborados pela oitiva judicial do Diretor da unidade prisional daquela época”, e registrou que “as instâncias locais – a teor da esclarecedora prova coligida aos autos, em solo policial e em juízo – reputaram pela existência de lastro probatório suficiente para embasar o veredito judicial ora combatido”.



    Em relação à aduzida insuficiência probatória, o Superior Tribunal de Justiça reputou que “a revisão das premissas assentadas perante as instâncias ordinárias, acerca da (inequívoca) autoria e materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, demandaria inexorável reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, mister incabível na via eleita”.



    Com efeito, o habeas corpus não se consubstancia na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Já no que tange à suposta inidoneidade do depoimento dos policiais, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “o depoimento dos Agentes Penitenciários, quando ratificados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”. Esse entendimento está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal que considera válido o testemunho policial como meio de prova. Nessa linha: 



    Embargos de declaração em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo interno. Princípio da fungibilidade e art. 1.024, § 3º, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Condenação pela prática do crime definido no art. 157, § 2º, inciso II; no art. 159, § 1º, e no art. 288, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Alegada ausência de provas suficientes para a condenação. Vítima que apontou como uma das autoras do delito pessoa com tatuagem de águia, a qual não foi constatada em laudo pericial apresentado posteriormente pela defesa. Condenação amparada em outras provas, consideradas independentes. Ausência de ilegalidade. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Agravo não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 2. Segundo consta nos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela condenação, aludindo a outros elementos de prova, depoimento do policial civil, o fato de a agravante ser a proprietária do telefone usado para realizar as ligações e o apontamento da vítima, que afirmou ser aquela a pessoa responsável pelos cuidados dela no cativeiro. 3. Nesse contexto, para se chegar a um resultado diverso, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. 4. De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão do juízo do caso. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 5. Agravo regimental não provido. (HC 214.062-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Revisão criminal. 3. O testemunho de policial em juízo quanto ao depoimento de informante em inquérito evidencia que a condenação do paciente não contrariou o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 209.923-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte entende prescindível o exame pericial nos crimes que deixem vestígios, quando comprovada, por outros meios de prova, a materialidade da infração penal. Precedentes. 3. As instâncias anteriores reconheceram a qualificadora pelo rompimento de obstáculo no crime de furto forte na confissão do Recorrente, no testemunho dos policiais e nas imagens das câmeras de vigilância. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à aplicação da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 208.086-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/3/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente